Tribunal: TJMT
Processo: 1026649-30.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026649-30.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 666.910.951-20 (APELANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), VANDE NOEL DE OLIVEIRA - CPF: 363.084.551-72 (APELADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), EDNA DE FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 208.473.781-87 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RUBENS ALVES DE OLIVEIRA

APELADO(S):

VANDE NOEL DE OLIVEIRA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. PROVA TESTEMUNHAL PREPONDERANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE EM TUTELA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, notadamente o exercício da posse pelo autor, que alegava esbulho praticado por seu irmão após o falecimento da genitora comum.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro na valoração da prova, com indevida prevalência da prova testemunhal sobre a documental; (
ii
) saber se restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), inexistindo hierarquia entre provas, cabendo ao magistrado valorar o conjunto probatório de forma fundamentada, o que foi observado no caso concreto.

4. A prova documental apresentada indica vínculo do autor com o imóvel, mas não demonstra, de forma inequívoca, o exercício efetivo da posse com corpus e animus, sendo insuficiente para sustentar a pretensão possessória.

5. A prova testemunhal, por sua vez, evidenciou que a posse do imóvel era exercida pela genitora das partes, em conjunto com o recorrido, não se verificando posse exclusiva do autor.

6. A ausência de comprovação da posse direta e atual, bem como de ato inequívoco de esbulho com data certa, inviabiliza o acolhimento da ação possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

7. A controvérsia revela, ademais, contexto de composse ou possível condomínio hereditário, circunstância que afasta a tutela possessória exclusiva sem prova de exclusão da posse comum.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova documental desacompanhada de demonstração do exercício fático da posse é insuficiente para o acolhimento da ação de reintegração. 2. No sistema do livre convencimento motivado, não há hierarquia entre prova documental e testemunhal, prevalecendo a que melhor esclareça os fatos. 3. A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC conduz à improcedência da ação possessória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 371 e 561; CC, art. 1.196 e art. 1.210, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 08.04.2024; STJ, REsp nº 1.660.367/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RUBENS ALVES DE OLIVEIRA em face da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de VANDE NOEL DE OLIVEIRA, processo n.º 1026649-30.2022.8.11.0002, originário da Segunda Vara Cível de Várzea Grande/MT.

O

Recorrente
aleg
a
ser proprietário e possuidor do imóvel localizado na Rua Dr. Tancredo Neves, Quadra 04, Lote 12, Cohab Nova, Nossa Senhora do Livramento/MT, adquirido em outubro de 1993, quando ainda menor de idade, assistido por seu genitor
,
que cedeu o uso do bem à sua genitora que nele residiu até seu falecimento, ocorrido em 31 de dezembro de 2021
, porém que
após o óbito
desta
, o r
ecorrido
, seu irmão, passou a ocupar o imóvel e recusou-se a desocupá-lo, configurando esbulho possessório.

A sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Várzea Grande/MT, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito

(ID. 349833914)
, conforme:

Vistos etc.

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse
proposta por RUBENS ALVES DE OLIVEIRA em desfavor de VANDE NOEL DE OLIVEIRA.

Alegou o autor, em síntese, que é proprietário do imóvel localizado na Rua Dr. Tancredo Neves, Quadra 04, Lote 12, Cohab Nova, Nossa Senhora do Livramento-MT, tendo adquirido o bem em outubro de 1993, quando ainda era menor de idade, assistido por seu genitor Benedito Cristino de Oliveira. Narrou que, após a compra, cedeu o imóvel para sua mãe, Dona Hilda, residir pelo tempo que fosse necessário, realizando benfeitorias ao longo dos anos.

Afirmou que, com autorização materna, seu irmão (o réu) passou a residir no local. Sustentou que, após o falecimento da genitora em 31/12/2021, perdeu a posse do imóvel, pois o réu e demais irmãos alegaram que o bem faria parte da herança materna. Juntou documentos consistentes em: recibo de compra e venda datado de 1993, contas de água, energia elétrica, certidão de valor venal do IPTU e boletim de ocorrência.

Assim, requereu a concessão de justiça gratuita, a liminar de reintegração de posse e, ao final, a procedência do pedido para ser reintegrado definitivamente na posse do imóvel (Id. 92579809).

A inicial foi recebida, designando audiência de justificação (Id. 92898517).

Na audiência de justificação procedeu-se a inquirição de uma testemunha (Id. 93430848). Após, o pedido liminar foi indeferido (Id. 98172957).

O requerido apresentou contestação suscitando preliminar de inépcia da inicial e carência de ação por inadequação da via eleita. Alegou que o autor fundamentou seu direito em documentos de propriedade, sem demonstrar o exercício efetivo da posse, confundindo juízo petitório com juízo possessório. No mérito, sustentou que o imóvel sempre pertenceu aos genitores de ambas as partes, encontrando-se em condomínio hereditário.

Afirmou que é o verdadeiro possuidor do bem, residindo no local há mais de 10 anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta. Invocou o usucapião como matéria de defesa e apresentou pedido contraposto de proteção possessória. Requereu a improcedência da ação e, subsidiariamente, o reconhecimento de sua posse e eventual usucapião. (Id. 103142133).

O autor apresentou impugnação à contestação, refutando a preliminar arguida e reafirmando ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel, com base na documentação apresentada. Sustentou que o réu agiu de má-fé ao recusar-se a desocupar o imóvel após o falecimento da mãe (Id. 122944850).

Proferida decisão saneadora, rejeitando a preliminar arguida e designando audiência de instrução e julgamento (Id. 185169338).

Na audiência de instrução colheu-se o depoimento de duas testemunhas, oportunizando as partes a apresentação de memoriais escritos (Id. 188610056).

O autor apresentou suas derradeiras alegações no Id. 191586060, e o requerido no Id. 191788465.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e deci
do.

Visa o autor a reintegração na posse do imóvel que afirma ser proprietário e possuidor, que foi cedido para sua genitora morar e estar sendo indevidamente ocupado pelo seu irmão, ora requerido, que se recusou a desocupar o imóvel após o óbito da genitora.

Por sua vez, o requerido nega que o autor seja o possuidor e proprietário do imóvel, e ter praticado qualquer esbulho, pois o imóvel pertenceria aos seus genitores, e sempre residiu no bem com a família.

É cediço que oobjeto da ação possessória é a proteção do possuidor, ou seja, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no exercício de sua posse.

Logo, para o julgamento desta ação é fundamental apurar se a posse da ré é ou não injusta em relação ao autor. E, nos termos do art.1.200 do Código Civil, posse justa é aquela que não é violenta, clandestina ou precária, ou seja, aquela que não foi adquirida de forma viciada. Sendo injusta ela será ilícita, permitindo ao esbulhado pela violência que ajuíze ação possessória contra quem o esbulhou.

Com a análise dos autos e das provas produzidas, constato que o pedido contido na exordial não merece acolhimento.

Analisando detidamente a documentação apresentada, observo que o recibo de compra e venda trata-se de documento particular, datado de 1993 (Id. 92579818), quando o autor era menor de idade. Embora o documento mencione a aquisição do imóvel e a autorização para transferência junto à COHAB, não há comprovação de que tal transferência tenha sido efetivamente realizada.

Quanto às contas de água, energia e IPTU, embora estejam em nome do autor, tais documentos não são suficientes para comprovar o exercício da posse direta sobre o imóvel (Id. 92579816, 92579815). O pagamento de tributos e serviços públicos pode indicar interesse econômico no bem, mas não necessariamente a posse fática, com corpus e animus, é comum que os filhos mantenham as contas em seu nome, para ter comprovante de endereço, mesmo quando o imóvel é ocupado pelos pais ou por terceiros.

Quanto ao boletim de ocorrência, trata-se de documento unilateral, que registra apenas a versão apresentada pelo autor à autoridade policial, afirmando que após a morte da genitora resolveu vender a casa, porém seu irmão disse que se vendesse iria colocar fogo (Id. 92579822), não constituindo prova robusta do esbulho alegado.

Por sua vez, a prova testemunhal produzida nas audiências de justificação e de instrução foi fundamental para a elucidação dos fatos.

Embora ouvida como informante, por ser madrinha do autor, Eloína Bezerra de Arruda, prestou depoimento esclarecedor e relevante sobre a origem do imóvel. Relatou que a casa foi dada por seu marido, Rogério Jesus de Arruda, prefeito em 1989, para o pai do autor e do réu, Benedito Cristino de Oliveira (conhecido como "Fio"). Afirmou que seu marido comprou a casa de João Batista Martins de Melo Sobrinho e posteriormente a cedeu à família. Declarou expressamente que a casa nunca foi registrada, que não há documentação na prefeitura sobre ela, e que nunca ninguém pagou pela casa. Relatou que o pai (Fio) e a mãe (Hilda Alves Ferreira) moravam na casa, tendo o casal 10 filhos.

Afirmou que a mãe, antes de morrer, disse "de boca" que passaria a casa para Rubens, mas isso foi feito oralmente porque a casa não estava registrada, sendo a intenção materna "para ninguém vender a casa", tendo escolhido Rubens por ser o caçula. Declarou que o autor morou na casa por um tempo, mas saiu para morar em um sítio. Significativamente, a própria testemunha/madrinha do autor discordou que a casa seja apenas de Rubens, argumentando que, como não foi registrada e a posse foi apenas verbal, a casa é da família como um todo. Relatou ainda que os irmãos já se reuniram com ela e querem vender a casa.

Já na audiência de instrução, testemunha Alcides Gabriel Barros declarou que conhece o local da disputa há 25 anos, sendo morador de Nossa Senhora do Livramento. Afirmou conhecer o réu Vander e sua mãe, Dona Hilda, mas declarou expressamente que não tem conhecimento de Rubens (autor), que sempre morou mais na fazenda. Alcides relatou que o imóvel em disputa é a moradia de Vander e que, pelo seu conhecimento de longo tempo, a casa sempre foi de Dona Hilda, afirmando que Vander e Dona Hilda moravam na casa há 20 a 25 anos.

A testemunha narrou um evento significativo ocorrido há cerca de 5 anos: Rubens veio do sítio para a cidade e "expulsou" a mãe da casa, alegando que o imóvel era dele. Nessa ocasião, Alcides cedeu uma casa em sua chácara para Dona Hilda e Vander morarem. Posteriormente, Rubens se arrependeu e devolveu a casa à mãe. Informou que Dona Hilda faleceu há cerca de 2 anos e que, atualmente, Vander mora na residência. Disse desconhecer o documento de compra e venda apresentado pelo autor, bem como não conhecer João Batista Martins de Melo Sobrinho, que figura como vendedor no recibo.

Ainda, a testemunha Glória Maria Figueiredo da Conceição declarou que mora vizinha ao imóvel há cerca de 39 anos, desde o início da COHAB. Relatou que, quando a família se mudou para o local, todos foram morar na casa: o pai (Fio), a mãe (Dona Hilda) e os filhos, incluindo Rubens e Vander. Afirmou que Rubens morou na casa com os pais por um tempo, mas deixou o imóvel quando já era adulto, há mais de 7 anos. Atualmente, moram na residência Vander e outro irmão, Benedito. Glória declarou não saber como a família adquiriu o imóvel, mas acredita que foi o ex-prefeito Rogério quem "deu" a casa.

Para a testemunha, os donos da casa eram a família que estava morando lá. Crucialmente, Glória declarou não ter conhecimento de que o imóvel tenha sido passado para o nome de Rubens quando ele era menor de idade, nem de que Dona Hilda e Vander moravam lá sob autorização de Rubens. Embora tenha afirmado conhecer João Batista Martins de Melo Sobrinho (seu compadre, já falecido), não se recordou se ele foi proprietário do imóvel em questão.

Demais disso, o autor não produziu qualquer outra prova hábil a demonstrar o exercício da posse sobre o bem, desistindo da oitiva as testemunhas arroladas para serem ouvidas na audiência de instrução e julgamento.

Destarte, da análise conjunta da prova documental e testemunhal, constato que o autor não logrou êxito em demonstrar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, requisito essencial para o sucesso da ação de reintegração de posse. Embora o autor tenha apresentado documento particular de compra e venda datado de 1993 e mantenha em seu nome as contas de serviços públicos e o cadastro do IPTU, não há prova de que tenha exercido, em algum momento, a posse fática do imóvel.

O que se verifica é que o imóvel integrava o patrimônio familiar e que, com o falecimento dos genitores, passou a fazer parte do espólio, devendo ser objeto de regular inventário e partilha entre os herdeiros. As partes são irmãos, filhos de Dona Hilda (falecida) e do Sr. Benedito Cristino de Oliveira, também conhecido como "Fio" (falecido). O imóvel em questão era a residência familiar, onde moravam os pais e os filhos, entre eles Rubens (autor) e Vander (réu).

De tal modo, o imóvel deve ser objeto de inventário e partilha entre os herdeiros de Dona Hilda e do Sr. Fio, não podendo ser objeto de reintegração de posse em favor de um dos herdeiros em detrimento dos demais.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSENCIA DE PROVA DOS REQUISITOS. ÕNUS DO
AUTOR .
COMPOSSE. EXCLUSÃO EVENTUAL DA POSSE DE CO-POSSUIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Deve ser julgado improcedente o pedido possessório quando o autor não comprova a sua posse e muito menos o esbulho praticado pela ré, mormente quando ressai dos autos que sobre a área ainda não partilhada, existe uma composse. Não comprovando mais o autor, que a requerida com seu possível ato espoliativo, tivesse o excluído da composse, não há falar em violação ao art. 1 .199 do Código Civil
. (TJ-MG - AC: 10568100015961001 Sabinópolis, Relator.: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 01/03/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2012)

De outro
norte
, o réu em sua defesa, invocou
o usucapião
como matéria de defesa (Súmula 237 do STF) e apresentou pedido contraposto de proteção possessória, sugerindo inclusive o eventual reconhecimento de usucapião em seu favor. Quanto
ao usucapião
, embora a Súmula 237 do STF permita que seja arguido em defesa (
"O usucapião
pode ser arguido em defesa"), tal instituto não é cabível no caso concreto.

O usucapião
pressupõe a posse
ad
usucapionem
, ou seja, posse coma intensão de ser dono, exercida de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta pelo prazo legal, sobre bem alheio. No caso dos autos, restou demonstrado que o imóvel pertencia ao espólio dos genitores das partes, tratando-se, portanto, de bem em condomínio hereditário.

Sobre a impossibilidade de usucapião entre condôminos e herdeiros, colaciono a seguinte jurisprudência do Tribunal Mineiro:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA - COMPOSSE DOS DEMAIS HERDEIROS - POSSE - ATO DE MERA TOLERÂNCIA -IMPOSSIBILIDADE
DE USUCAPIR. -
Pelo princípio da saisine, aberta a sucessão, os bens do de cujus são transmitidos automaticamente aos herdeiros (art. 1.784, do Código
Civil)-
Enquanto não há partilha é incabível a aquisição da propriedade por um dos herdeiros através da ação de usucapião, uma vez que o bem continua a ser comum a todos os herdeiros - A posse exercida por um dos herdeiros constitui ato de mera tolerância dos
demais
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50067794920168130433, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 14/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/08/2024) - destaquei.

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece no art. 1.199: "Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores".

Ou seja, em regime de condomínio (como é o caso do condomínio hereditário), a posse exercida por um dos condôminos não se caracteriza como posse
ad
usucapionem
, pois não há exclusividade nem oposição aos demais.

Assim, a controvérsia não se insere, em verdade, no campo possessório, mas sim no âmbito do direito sucessório, o imóvel deve ser objeto de inventário e partilha entre os herdeiros de Dona Hilda e do Sr. Fio, não podendo ser objeto de reintegração de posse nem de usucapião em favor de um dos herdeiros em detrimento dos demais.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Tais verbas ficarão suspensas e deverão ser cobradas na forma da Lei de Regência, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte autora.

Publique-se. Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 349833916), suscitando as seguintes teses recursais:

1)
Erro na valoração da prova e prevalência da prova documental sobre a testemunhal
;

2)
Violação ao artigo 561 do Código de Processo Civil e comprovação dos requisitos da ação possessória.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse, com a consequente desocupação do imóvel pelo apelado, bem como a condenação deste ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, mantida a gratuidade da justiça.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 349833918), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais em favor do apelado, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica da movimentação processual constante dos autos
na Aba Expedientes –
Sentença (44628999) - Prioridade: Normal - ID do documento (212818568)
– PJE 1º Gra
u
, e isento de preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante (ID. 349833863).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Rela
tor

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RUBENS ALVES DE OLIVEIRA

APELADO(S):

VANDE NOEL DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Rubens Alves de Oliveira em face da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Vande Noel de Oliveira, processo n.º 1026649-30.2022.8.11.0002, originário da Segunda Vara Cível de Várzea Grande/MT, a qual julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Juízo fundamentou a improcedência na ausência de comprovação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao exercício efetivo da posse pelo autor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro manifesto ao valorar a prova produzida nos autos, privilegiando indevidamente os depoimentos testemunhais em detrimento da prova documental robusta apresentada com a inicial.

Argumenta que o recibo de compra e venda datado de
06/10//1993
, firmado em seu nome quando ainda era menor de idade, assistido por seu genitor Benedito Cristino de Oliveira, constitui prova inequívoca da aquisição legítima do imóvel localizado na Rua Dr. Tancredo Neves, Quadra 04, Lote 12, Cohab Nova, Nossa Senhora do Livramento/MT.

Aduz que, além do referido recibo, apresentou documentos consistentes em contas de energia elétrica e água em seu nome, certidão de valor venal emitida pela Prefeitura Municipal atestando sua condição de contribuinte do IPTU e boletim de ocorrência lavrado após o esbulho, elementos que, segundo alega, demonstram de forma cabal o exercício da posse e a titularidade do be
m.

Afirma que a prova documental goza de presunção de veracidade e representa a manifesta intenção das partes em firmar negócio jurídico translativo da posse e propriedade, não podendo ser desconstituída por meras impressões testemunhais subjetivas e imprecisas.

Sustenta que as testemunhas ouvidas em juízo limitaram-se a relatar, de forma genérica, que todos os familiares residiram no imóvel, sem qualquer conhecimento direto sobre a origem do bem ou a titularidade, tratando-se de percepção empírica desprovida de força probante suficiente para afastar a documentação idônea apresentada.

Alega que o Juízo de primeiro grau violou o sistema de persuasão racional do magistrado e os princípios que regem a hierarquia probatória ao desconsiderar os documentos formais em favor de depoimentos que não presenciaram a aquisição do imóvel e não apresentaram elementos concretos aptos a descaracterizar o título de propriedade.

Argumenta, ainda, que demonstrou de forma inequívoca todos os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil para o êxito da ação de reintegração de posse, quais sejam, a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Sustenta que exerceu a posse do imóvel
1993
, tendo cedido o uso à sua genitora por mera liberalidade, sem que isso tenha alterado a titularidade da posse ou da propriedade, tratando-se de cessão precária e temporária.

Afirma que, com o falecimento da mãe, ocorrido em
31/12/2021
, o
recorrido
, seu irmão, passou a ocupar o imóvel sem qualquer autorização do titular e sem título jurídico hábil, configurando verdadeiro esbulho possessório, nos termos do artigo
1.210
, §1
º
do Código Civil.

Aduz que a sentença, ao afastar o direito de reintegração sob o pretexto de inexistir posse exclusiva, desconsiderou os elementos objetivos do processo e violou o princípio da verdade real, privilegiando alegações infundadas do réu em detrimento da prova documental inequívoca.

Argumenta que a suposta alegação de que o imóvel integraria eventual espólio da falecida carece de qualquer base jurídica ou documental, pois não há prova de aquisição por parte da mãe, não havendo bem a ser partilhado, sendo absolutamente incabível a tentativa de submeter o imóvel a processo de inventári
o.

Sustenta que a posse exercida pelo requerido é injusta, clandestina e desprovida de qualquer respaldo legal, não restando alternativa ao autor senão recorrer ao Judiciário para reaver o imóvel.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel pelo apelado, com a consequente expedição de mandado de reintegração de posse, bem como a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, mantida a gratuidade da justiça deferida
na origem
.

Em contrarrazões, o apelado rebate os argumentos recursais, sustentando que a sentença merece ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Argumenta que a narrativa do apelante está lastreada em alegações de propriedade e não em prova de posse direta, mansa e atual ao tempo do ajuizamento da ação, evidenciando o desvio da causa de pedir e a inadequação da via possessória.

Aduz que a posse alegada seria, quando muito, indireta e precária, tendo sido renunciada ou cedida à mãe, que passou a exercê-la autonomamente por anos, de modo que a sentença, com acerto, reconheceu a natureza de bem de herdeiros em condomínio hereditário, repelindo a pretensão
reintegratória
em favor de um contra os demais.

Sustenta que o apelante não demonstrou o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, limitando-se a apresentar documentos que, embora indiquem eventual interesse econômico no bem, não comprovam a posse fática com
corpus
e
animus
.

Afirma que o recibo de compra e venda apresentado é documento particular, sem registro formal, e que as contas de serviços públicos e IPTU em nome do autor não são suficientes para comprovar o exercício da posse direta sobre o imóvel, sendo comum que os filhos mantenham as contas em seu nome para ter comprovante de endereço, mesmo quando o imóvel é ocupado pelos pais ou por terceiros.

Argumenta que o boletim de ocorrência
se trata
de documento unilateral, que registra apenas a versão apresentada pelo autor à autoridade policial, não constituindo prova robusta do esbulho alegado.

Aduz que a prova oral produzida nas audiências de justificação e de instrução foi fundamental para a elucidação dos fatos, demonstrando que quem sem
pre exerceu a posse foi a matriarca com coabitação do apelado, sendo que, na percepção da comunidade, a casa era da genitora e não do apelante.

Sustenta que não há comprovação específica de ato espoliativo praticado pelo apelado, tampouco data certa do alegado esbulho, sendo que o boletim de ocorrência colacionado tem carga meramente indiciária e não supre a exigência legal.

Argumenta que a natureza do bem, consistente em espólio ou condomínio hereditário, impede a reintegração de posse pretendida por um coerdeiro em detrimento de outro, sobretudo ausente prova de exclusão da composse.

Aduz que, em havendo composse hereditária, impede-se a tutela possessória em favor de um herdeiro contra outro sem exclusão da composse, sendo que o apelante não provou posse direta e atual, ato esbulhador e data certa, devendo ser mantida a improcedência da ação em grau recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o desprovimento integral da apelação, mantendo-se a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários sucumbenciais em favor do apelado
.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1) Erro na valoração da prova e prevalência da prova documental sobre a testemunhal

O
apelante
insurge-se
contra o critério de valoração probatória adotado pela sentença, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau privilegiou indevidamente a prova testemunhal em detrimento da prova documental robusta apresentada com a inicial, violando o sistema de persuasão racional do magistrado e os princípios que regem a hierarquia probatória.

O apelado, por sua vez, sustenta que a prova oral foi fundamental para a elucidação dos fatos, demonstrando que quem sempre exerceu a posse foi a matriarca, Dona Hilda, com coabitação do apelado, sendo que, na percepção da comunidade, a casa era da genitora e não do apelante.

A questão central consiste em verificar se houve erro na valoração da prova e se a prova documental apresentada pelo apelante deveria prevalecer sobre a prova testemunhal produzida em audiênc
ia.

A controvérsia exige análise detida do conjunto probatório produzido nos autos, à luz do sistema de valoração da prova adotado pelo Código de Processo Civil.

O art. 371 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, estabelecendo que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Trata-se de sistema que confere ao magistrado
liberdade
na valoração probatória, desde que fundamentada e vinculada aos elementos constantes dos autos, vedando-se tanto o arbítrio quanto a valoração dissociada do contexto fático-probatório.

A esse respeito, merece destaque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/
2015 .
NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE VISA PROVOCAR O REJULGAMENTO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
1 .
Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.
2 .

No processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie.
Assim, é inviável a procedência do pleito recursal a fim de provocar o reexame de prova já analisada pelo Tribunal de origem. 3. Recurso Especial não
provido .
(STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2017)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO RESIDENCIAL.
ART .
373 DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA.
INTERVENÇÃO .
STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PERDA TOTAL DO
IMÓVEL .
INCÊNDIO. INTEGRALIDADE DA APÓLICE. VALOR DO SEGURO.
ADEQUAÇÃO .
REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência pátria,
o nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento
, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/
STJ .
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que será devido o valor integral da apólice em caso de perda total de imóvel segurado decorrente de incêndio. 3. No caso, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da adequação do valor do seguro residencial demandaria a análise de fatos e de provas dos aut
os, procedimento inviável no recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/
STJ .
4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2217629 RS 2022/0305583-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)
(grifo nosso)

Aplicando tais premissas ao caso concreto, verifica-se que o Juízo de primeiro grau exerceu regularmente o livre convencimento motivado, valorando o conjunto probatório de forma harmônica e contextualizada, fundamentando sua conclusão.
Explico.

Como elementos de convicção para análise do seu pedido, o Recorrente apresentou:

1) Comprovante de endereço em nome de DELMA ALVES SILVA referente à unidade consumidora 6/1624734-8 Estrada RDR – Assentamento Triangulo, S/N, Luz para todos PT 112102 78170000, CEP 78170-000, Zona Rural, Nossa Senhora do Livramento/MT;

2) Recibo de pagamento referente ao Contrato 001.077.

000000058-0 por JOAO BATISTA MARTINS M SOBRINH no valor de R$87,35 na data de 15/10/1999 em favor da CEF. Informações de Sacado: “
JOAO BATISTA MARTINS M SOBRINH QDA 04 L 12 CHEMLES

N

S

LIV FICAM III NS LIVRAMENTO MT 78000-000
”;

3) Carta de aforamento em favor de JOÃO BATISTA MARTINS DE MELLO SOBRINHO, RG 475.268, CIC 325.893.331-34 referente a lote de terras na zona urbana de Nossa Senhora do Livramento/MT com 275 metros quadrados no Conj. Hab. Exp. Manoel Luiz do E. Santo (Q 4 - L 12). A Carta foi assinada por NEREU BOTELHO DE CAMPOS, à época prefeito do município onde o imóvel está localizado. Para tanto, há indicação de Contrato N.º 16 de 25/09/1986 no valor de CZ$825,00 (oitocentos e vinte e cinco cruzados), sendo CZ$3,00 (três cruzados) por metro quadrado;

4) Conta de energia de JULHO de 2016 no valor de R$63,15 Unidade Consumidora 6/403477-3 em nome de RUBENS ALVES DE OLIVEIRA referente ao imóvel localizado no endereço Rua Tancredo Neves, SN, 0460305352000 – Cohab Nova, Nossa Senhora do Livramento/MT, CEP 78.170-000;

5) Conta de energia de AGOSTO de 2016 no valor de R$141,36 Unidade Consumidora 6/403477-3 em nome de RUBENS ALVES DE OLIVEIRA referente ao imóvel localizado no endereço Rua Tancredo Neves, SN, 0460305352000 – Cohab Nova, Nossa Senhora do Livramento/MT, CEP 78.170-000;

6) Conta de energia de SETEMBRO de 2016 no valor de R$97,91 Unidade Consumidora 6/403477-3 em nome de RUBENS ALVES DE OLIVEIRA referente ao imóvel localizado no endereço Rua Tancredo Neves, SN, 0460305352000 – Cohab Nova, Nossa Senhora do Livramento/MT, CEP 78.170-00
0;

7) Conta de energia de DEZEMBRO de 2016 no valor de R$36,28 Unidade Consumidora 6/403477-3 em nome de RUBENS ALVES DE OLIVEIRA referente ao imóvel localizado no endereço Rua Tancredo Neves, SN, 0460305352000 – Cohab Nova, Nossa Senhora do Livramento/MT, CEP 78.170-000;

8) Conta de energia de DEZEMBRO de 2021 no valor de R$34,02 Unidade Consumidora 6/403477-3 em nome de RUBENS ALVES DE OLIVEIRA referente ao imóvel localizado no endereço Rua Tancredo Neves, SN, 0460305352000 – Cohab Nova, Nossa Senhora do Livramento/MT, CEP 78.170-000;

9) Conta de IPTU no valor de R$116,10 em nome de Pagador: RUBENS ALVES OLIVEIRA CNPJ/CPF: 666.910.951-20 N° S/N CEP: 78.170 000
Cód
da Dívida 855235 Parcela 98 Logra: TRANCREDO NEVES Bairro: COHAB VELH tendo como beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CNPJ: 03507514000126;

10) Documento da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO PREF. MUNIC. DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENT0 nomeado de RECIBO DE ENTREGA tendo como Código da
Divida
859448,
Matricula
010010190006001, Cadastro 030116764, Contribuinte RUBENS ALVES OLIVEIRA CPF/CNPJ 66691095120;

11)
2º Via
- Fatura de Serviços, Água e Esgoto Instalação 000000590, Código de Baixa 2-834873-1-8, Hidrômetro A18L250380, Referência 8/2020, Vencimento 30/09/2020, Proprietário RUBENS ALVES DE OLIVEIRA, RUA
DR.TANCREDO
NEVES Q-08 L-01, 12, HAB NOVA, NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT;

12) Registros fotográficos do imóvel em 03 ângulos distintos sem indicação de quando foi tirada;

13) Recibo DE 06/10/1993; no valor de CR$32.000,00 (trinta e dois mil cruzeiros reais) emitido por JOÃO BATISTA MARTINS DE MELLO SOBRINHO apontando ter recebido de RUBENS ALVES DE OLIVEIRA assistido por seu genitor BENEDITO CRISTINO DE OLIVEIRA a quantia referente a venda de uma casa situada na cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT, Cohab Nova, Casa 12, Quadra 04, autorizando, ainda, a transferência da residência em nome de RUBENS ALVES DE OLIVEIRA;

14) Primeira página da Matrícula 5.050 do Cartório do 1º Tabelionato do Registro de imóveis de Várzea Grande/MT referente a imóvel
lote de terras sob n° 12 da quadra 04 na Zona urbana de Nossa Senhora do Livramento-MT, lugar denominado CONJUNTO HABITACIONAL EXP. MANOEL LUIZ DO
ESPIRITO
SANTO, com área de 275,00m2
em nome de JOÃO BATISTA MARTINS DE MELLO SOBRINHO.

15) Boletim de Ocorrência Nº 2022.196678 confeccionado por RUBENS ALVES DE OLIVEIRA apontando o mesmo como vítima e narrando que “
possui um imóvel onde residiam o mesmo, sua genitora e um irmão e após a morte da sua genitora, resolveu vender
a casa
porém, seu irmão disse que se o comunicante vender a casa
ira
colocar fogo na mesma
”
e como suspeito VANDER NOEL DE OLIVEI
RA;

16) Espelho de dados cadastrais de 28/07/2022 referente a imóvel R TRANCREDO NEVES S/N Logra R RUA DR TANCREDO NEVES, S/N- Bairro: COHAB VELHA CEP: 78.170-000 tendo como proprietário RUBENS ALVES OLIVEIRA.

Além disso, houve a produção de prova oral com a oitiva de testemunhas arroladas pela parte Recorrida, conforme audiência de instrução realizada na origem (ID.
349833901
).

Pois bem.
Da detida análise dos autos,
notadamente a prova documental acostada com a inicial,
verifica-se que o
apelante apresentou recibo de compra e venda datado de 06/10/1993, no valor de CR$ 32.000,00, emitido por João Batista Martins de Mello Sobrinho em favor de Rubens Alves de Oliveira, assistido por seu genitor Benedito Cristino de Oliveira, referente ao imóvel localizado na Cohab Nova, Casa 12, Quadra 04, Nossa Senhora do Livramento/MT.

Apresentou, ainda, contas de energia elétrica dos anos de 2016 e 2021 em seu nome, contas de IPTU e fatura de água e esgoto de 2020,
todas referentes
ao imóvel em discussão.

Juntou, também, espelho de dados cadastrais da Prefeitura Municipal datado de 28/07/2022, indicando Rubens Alves Oliveira como proprietário do imóvel.

Contudo, a análise detida da documentação revela que tais elementos, embora indiquem interesse econômico no bem, não comprovam, por si sós, o exercício efetivo da posse com
corpus
e
animus
domini
.

As contas de energia elétrica, IPTU e água e esgoto em nome do apelante
ainda que indiquem
a titularidade do imóvel
,
não
foram
suficientes
, na perspectiva do julgador singular,
para demonstrar o exercício da posse fática sobre o imóvel,
visto que não
demonstr
am
a ocupação física do imóvel pelo apelante.

A prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, por sua vez, revelou
, conforme pontuado na sentença,
que o imóvel era efetivamente ocupado pela genitora das partes, Dona Hilda, e pelo apelado, Vande Noel de Oliveira.

A opção em atribuir maior valor probatório ao conjunto técnico apresentado pelo réu, ainda que questionada pelo autor, não configura nulidade, mas exercício regular do livre convencimento motivado do juízo
.

Ao contrário do apontado pelo Recorrente, o
sistema de valoração da prova adotado pelo Código de Processo Civil não estabelece hierarquia rígida entre prova documental e prova testemunhal, cabendo ao magistrado, no exercício
do livre convencimento motivado, valorar o conjunto probatório de forma harmônica e contextualizada.

A esse respeito
:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. INAPLICABILIDADE DA POSSE INDIRETA FUNDADA APENAS NO DOMÍNIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. INSUFICIÊNCIA PARA CRIAR POSSE INEXISTENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a inexistência de comprovação da posse anterior pelos autores, que alegam serem proprietários do imóvel e sustentam posse indireta decorrente do domínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela valoração da prova testemunhal; (
ii
) estabelecer se a titularidade dominial é suficiente para caracterizar posse indireta apta à proteção possessória; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos da reintegração de posse, especialmente a posse anterior, o esbulho e sua data. III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz aprecia livremente a prova, nos termos do art. 371 do CPC, podendo valorar depoimentos inclusive de testemunhas contraditadas, atribuindo-lhes o peso que entender adequado em conjunto com os demais elementos probatórios.
A eventual suspeição de testemunha não impede sua oitiva como informante, cabendo ao magistrado avaliar criticamente seu depoimento, conforme art. 447, §§ 4º e 5º, do CPC. As ações possessórias exigem a demonstração do exercício fático da posse, sendo irrelevante a mera titularidade dominial, em razão da autonomia entre jus
possessionis
e jus
possidendi
. A ausência de prova de atos possessórios pelos autores, aliada à confissão de que jamais exerceram posse sobre o imóvel, afasta o preenchimento do requisito do art. 561, I, do CPC. A posse indireta pressupõe o prévio exercício da posse direta e sua transferência por relação jurídica válida, não podendo ser presumida unicamente a partir da propriedade. O princípio da saisine não cria posse inexistente, apenas transmite aos herdeiros a situação jurídica tal como existente ao tempo do falecimento. A inexistência de posse anterior impede o reconhecimento de esbulho, que exige a comprovação de ato ilícito que resulte na perda da posse anteriormente exercida. A ausência de indicação precisa da data do esbulho compromete a caracterização do fato e o exame dos requisitos legais da ação possessória. Mantém-se a gratuidade da justiça diante da presunção relativa de hipossuficiência e da ausência de prova suficiente em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A proteção possessória exige a comprovação do exercício fático da posse anterior, sendo insuficiente a mera titularidade dominial. 2. A posse indireta não se presume da propriedade e depende de prévio exercício da posse direta e sua transferência por relação jurídica. 3. O princípio da saisine não cria posse inexistente, apenas transmite aos herdeiros a situação fática e jurídica do de cujus. 4. A ausência de posse anterior impede a caracterização do esbulho e inviabiliza a reintegração de posse. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 371, 373, I, 447,
§§ 4º e 5º, 561, 85, § 11, 98, §§ 3º e 5º, 99, § 3º; CC,
arts
. 1.197 e 1.784. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000221599053001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 23.08.2022; TJ-PR, APL nº 0034766-26.2017.8.16.0014, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 14.03.2019; STJ, REsp nº 1.547.788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.05.2017. (N.U 1001198-30.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)
(grifo nosso)

A sentença, ao valorar a prova oral em detrimento da prova documental, não incorreu em erro de valoração, mas exerceu regularmente o livre convencimento motivado, fundamentando sua conclusão no conjunto probatório produzido nos autos.

O Juízo de primeiro grau consignou expressamente que, embora o autor apresente documentos em seu nome, referidos documentos, por si só, não indicam que o requerente exercia a posse exclusiva sobre a área em litígio.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA ORAL E AO ARTIGO 10 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL E
DECLARANTE .
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I .
CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por
Kayque
Faustino Castro contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para ajustar os consectários legais da condenação, mantendo, no mais, a responsabilidade do embargante pela rescisão contratual. Alega omissão do julgado (i) quanto à valoração do depoimento prestado por declarante, supostamente utilizado como prova testemunhal, e (
ii
) quanto à análise da violação ao art. 10 do CPC, por ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas (perícia em e-mails e expedição de ofício às Varas de Família).
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não diferenciar o valor probatório do depoimento de declarante e de testemunha; e (
ii
) verificar se houve omissão quanto à análise do alegado cerceamento de defesa e à suposta violação ao art. 10 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O
art
. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio próprio para rediscussão do mérito.
O acórdão embargado não incorreu em omissão sobre a valoração da prova oral. Ainda que o depoimento tenha sido colhido na condição de declarante, o colegiado formou seu convencimento com base em um conjunto harmônico de provas — contrato, perícia e ausência de início das obras —, e não exclusivamente na fala da
informante .
O valor probatório do depoimento foi ponderado à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), sendo legítima a utilização do relato como elemento subsidiário de prova.
Também não há omissão quanto à alegada violação ao art. 10 do
CPC
.
A preliminar de cerceamento de defesa foi expressamente analisada e rejeitada no tópico próprio do acórdão, que reconheceu a impertinência e a desnecessidade das provas requeridas. O princípio da não surpresa foi respeitado, pois o embargante teve oportunidade de manifestar-se sobre todos os fundamentos jurídicos empregados na decisão. A ausência de menção literal ao art. 10 do CPC não configura omissão quando a questão jurídica subjacente — o direito à prova e ao contraditório — é devidamente
enfrentada .
Os embargos, portanto, constituem mero inconformismo com a valoração das provas e o resultado do julgamento, não se prestando à reanálise do mérito pela via integrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: O depoimento prestado como declarante pode ser valorado pelo julgador como elemento subsidiário de prova, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (
art
. 371, CPC). A ausência de menção expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria nele contida é apreciada no acórdão. O indeferimento de provas desnecessárias não configura cerceamento de defesa, competindo ao juiz apreciar a pertinência da produção probatória (art. 370, CPC
) .
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00251201720158110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)
(grifo nosso)

Não se verifica, portanto, erro de valoração probatória, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional, com fundamentação adequada e vinculada aos elementos constantes dos autos.

A pretensão recursal, ao buscar a reforma da sentença com base em reavaliação da prova produzida,
se mostra descabida
quando a valoração foi realizada de forma fundamentada e em consonância com o sistema processual vigente
.

Por outro lado, passo à análise da questão de fundo
do presente recurso acerca do
direito possessório
alegado propriamente dito.

2) Violação ao artigo 561 do Código de Processo Civil e comprovação dos requisitos da ação possessória

O apelante argumenta que demonstrou de forma inequívoca todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC para o êxito da ação de reintegração de posse, quais sejam, a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Em contrarrazões, o apelado rebate, afirmando que o apelante não demonstrou o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, limitando-se a apresentar documentos que, embora indiquem eventual interesse econômico no bem, não comprovam a posse fática com
corpus
e
animu
s
.

Cinge-se a questão a verificar se o apelante comprovou os requisitos legais para a procedência da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar a sua posse
,
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
,
a data da turbação ou do esbulho
e
a perda da posse
.

Trata-se de requisitos cumulativos, cuja comprovação é indispensável para o êxito da pretensão possessória
, posto que a
ausência de demonstração de qualquer um desses elementos conduz à improcedência do pedido, por não restar configurado o direito à tutela possessória.

No caso concreto, o apelante não logrou êxito em demonstrar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, requisito essencial previsto no inciso I do art. 561 do CPC.

A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, caracteriza-se pelo exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, exigindo-se a presença de poder físico sobre a coisa
e a
intenção de ter a coisa como sua.

Não basta, portanto, a mera alegação de titularidade dominial ou a apresentação de documentos que indiquem interesse econômico no bem, sendo indispensável a demonstração do exercício efetivo da posse, com atos concretos de ocupação, uso, fruição ou disposição do bem.

Deste modo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao sinalizar que “
em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade (...) (STJ -
AgInt
no REsp: 2099572 AM 2023/0347557-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)
”.

De igual forma, julgado deste colegiado em caso similar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO MEDIANTE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO PRÓPRIO AUTOR. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO DOMINIAL INADEQUADA NA VIA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor alegava ser proprietário e possuidor do imóvel situado na Rua Dom Bosco, Casa 02, nº 204, Bairro Santo Antônio, e que teria sido impedido de nele ingressar pela filha, ora apelada, o que configuraria esbulho possessório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há d
uas questões centrais em discussão: (i) definir se o apelante comprovou o exercício da posse anterior e o alegado esbulho possessório pela apelada, nos termos do art. 561 do CPC; (
ii
) estabelecer se a existência de título de propriedade e a suposta alienação irregular do bem poderiam fundamentar o pedido de reintegração de posse. III. RAZÕES DE DECIDIR:
O direito à reintegração de posse exige prova cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC. A mera titularidade de propriedade não se confunde com posse. A ação possessória tutela o exercício fático do poder sobre a coisa, e não o domínio formal do bem. O apelante baseia sua pretensão em escritura pública de propriedade, sem demonstrar atos concretos de posse, como moradia, uso ou vigilância, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (CPC, art. 373, I).
A prova testemunhal e documental revela que o “imóvel menor” (Casa 02) foi alienado, em 2020, pela ex-companheira do apelante a João
Ronailton
Dias, mediante procuração pública outorgada pelo próprio autor, revogada apenas em 2023, o que afasta a alegação de esbulho. A informante Daiane de Arruda Pereira, filha do autor, confirmou que o imóvel foi vendido e ocupado pelo adquirente, não pela apelada, inexistindo, portanto, ato de esbulho praticado por esta. Questões relativas à validade da alienação, eventual fraude ou nulidade do contrato de compra e venda configuram matéria de natureza petitória, a ser discutida em ação própria, e não na via possessória. Mantém-se, pois, a sentença de improcedência, por ausência dos requisitos legais da ação de reintegração de posse. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ação de reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior, prática de esbulho e perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. A propriedade do imóvel, ainda que comprovada, é irrelevante para o reconhecimento do direito possessório, que se funda no exercício de fato da posse. A alienação do bem a terceiro, realizada mediante procuração válida outorgada pelo próprio autor, afasta a configuração de esbulho e torna incabível a reintegração de posse. Questões dominiais, como nulidade de contrato ou alegação de fraude na venda, devem ser discutidas em ação própria, não cabendo exame na via possessória. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, I; 373, I; 487, I; 561; CC/2002,
arts
. 1.196 e 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000133-29.2021.8.11.0027, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1007119-16.2017.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0802464-71.2017.8.12.0029, Rel. Des. Alexandre Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 08/11/2024. (N.U 1001264-53.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)
(grifo nosso)

No presente caso, a
prova oral

trouxe elementos concretos e específicos sobre a ocupação do imóvel,
demonstrando
que o imóvel era efetivamente ocupado por Dona Hilda e pelo apelado, não havendo exercício de posse exclusiva por parte do apelan
te.

A testemunha Alcides Gabriel Barros, ouvida nos
IDs
349833902, 349833903 e 349833904, afirmou conhecer Vande e a mãe, Dona Hilda, e declarou expressamente que a casa sempre foi ocupada pela mãe, Dona Hilda, e que Vande e Dona Hilda sempre moraram no local, conforme trechos que ora transcrevo:

ID. 349833902

02:16
(...) conheço o Vande né que é conhecido lá do pessoal tudo todo mundo
conhece ele
, ele lá né (...) a mãe dele também a gente conhecia todos eles lá né (...) o Rubens eu não tenho conhecimento que ele sempre morou
ni
fazenda né?” (...).

02:58
pelo que eu sei de muito tempo era da mãe dele né (...) a mãe morava no local, ela e o Vande Noel, sempre
foi
eles que moraram lá sei que esse ‘Rubinho’, também esse ‘Rubinho’ já morou lá, mas a muito tempo atrás
né
mas eu não tive nem conhecimento dele morar nessa casa não

ID. 349833903

00:11
eu sei que essa casa sempre era da mãe do Vande e desse ‘Rubinho’ eu sei que o antigo prefeito de ‘Livramento’ doou essa casa para a mãe deles (...)

00:28 não sei o que que foi diz que na época colocou a casa no nome de do rapaz ‘Rubinho’, mas a casa era da dona Hilda
(...)

ID. 349833904

00:18
não vi nenhum documento sei da história que essa casa era da dona Hilda desde quando eu, eles ganharam essa casa (...) as filhas dela tudo ‘a casa é de mamãe’ e ‘mamãe que ganhou essa casa’ (...) o Rubinho veio lá e falou que diz que a casa era dele (...) única coisa que eu sei é que a casa era da dona Hilda agora se era tinha outro se tinha negócio de energia em nome de outro não era do meu interesse, a única coisa que eu sabia é que a casa era da dona, dona Hilda, ela que sempre morou lá (...) todo mundo por ali por perto que tem o conhecimento vai falar que a casa era dela ela que ganhou a casa do prefeito de Livramento.

A testemunha Gloria Maria Figueiredo da Conceição, ouvida nos
IDs
349833905, 349833906 e 349833907,
diz ser
vizinha há cerca de 39 anos, desde o início da COHAB e
a
firmou que todos moravam na casa, incluindo Rubens, que morou um tempo com os pais, mas não especificou por quanto tempo.

Além disso, disse que atualmente moram Vande (Castelo) e Ditinho (Benedito) e que Rubens já morou no local, porém não indicou que ele exercesse posse exclusiva
ou que tivesse deixado o imóvel recentemente, corroborando a versão de que a ocupação era familiar e não individual, conforme:

ID. 349833906 00:45
eles que
tavam
morando na casa (...) todos eles (...) (Rubinho) morou um tempo (...) morou com os pais lá (...) Castelo que é o Vande e o Ditinho (...
)

ID. 349833907
00:39 Rubinho já morou lá (...) ele já morou lá sim (...) eles moram lá faz tempo

Ou seja
, os documentos apresentados pelo apelante não foram corroborados pela prova oral produzida em audiência.

Ao contrário, a prova testemunhal demonstrou que a percepção da comunidade, ao longo de décadas, era de que
a possuidora do
imóvel era genitora das partes, não pelo apelante.

Tal percepção não decorre de mera impressão subjetiva, mas do exercício efetivo da posse por Dona Hilda e pelo apelado, com atos de ocupação, manutenção e disposição do bem, sem qualquer interferência ou controle por parte do apelante.

Não há, portanto, prova de que o apelante exercesse a posse do imóvel de forma contínua, exclusiva e com
animus
domini
, sendo certo que a ocupação efetiva era realizada pela genitora e pelo apelado.

Relevante consignar que a parte autora dispensou a oitiva das testemunhas arroladas na inicial, conforme consignado na gravação da audiência de instrução (ID. 349833902).

Tal dispensa revela-se significativa, pois competia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o exercício efetivo da posse sobre o imóvel.

A desistência da produção de prova testemunhal própria, somada à ausência de outros elementos probatórios aptos a demonstrar a posse fática, reforça a conclusão de que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Em caso similar, julgado deste Tribunal:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 371 DO CPC). ANÁLISE SUFICIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE. DISTINÇÃO ENTRE JUS POSSIDENDI E JUS POSSESSIONIS. ATOS MERAMENTE CONSERVATÓRIOS INSUFICIENTES. PROVA DOCUMENTAL E MATERIAL DO RÉU INDICATIVA DE POSSE QUALIFICADA (EDIFICAÇÃO E RESIDÊNCIA NO LOCAL). CONTRATOS PARTICULARES COM DATAS DIVERSAS IRRELEVANTES PARA FINS POSSESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. OCUPA
ÇÃO ANTERIOR DO IMÓVEL PELO RÉU. USUCAPIÃO ALEGADA TARDIAMENTE. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de comprovação da posse anterior pelos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se os autores demonstraram o exercício da posse anterior e a ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, bem como a existência de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado analisado o conjunto probatório segundo o princípio da persuasão racional, inexistindo violação ao art. 489 do CPC. Nas ações possessórias, discute-se o exercício fático da posse (jus
possessionis
), sendo insuficiente, por si só, a comprovação do título de domínio. Atos genéricos de limpeza ou conservação não demonstram posse qualificada apta a ensejar a tutela
reintegratória
. A prova produzida pelo réu, consistente em edificação de moradia e residência no local em período anterior ao alegado esbulho, revela exercício concreto da posse com animus
domini
. Inexistente posse anterior dos autores e caracterizado que o réu já ocupava o imóvel antes da aquisição alegada, não se configura esbulho. Alegação de usucapião formulada tardiamente configura inovação e não pode ser apreciada. Mantém-se a improcedência da ação, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes ficam majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: O título de propriedade não é suficiente, por si só, para comprovar a posse exigida nas ações possessórias. Incumbe ao autor da ação de reintegração de posse comprovar o exercício efetivo da posse anterior e a ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. Não há esbulho quando o réu já exercia a posse do imóvel anteriormente àquele que pretende a reintegração. (N.U 1001993-03.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 20/02/2026)

A ação de reintegração de posse pressupõe a demonstração de posse exclusiva e a prática de esbulho por terceiro que não detém qualquer direito sobre o bem
, situação que não restou demonstrada.

De forma mais pormenorizada, destaca-se que sequer houve
demonstração da turbação ou do esbulho praticado pelo réu,
na medida que o
boletim de ocorrência apresentado (n.º 2022.196678) constitui documento unilateral, que registra apenas a versão apresentada pelo autor à autoridade policial, não constituindo prova robusta do esbulho alegado.

Em consequência, também não houve
indicação da data da turbação ou do esbulho,
sendo que
o apelante
em momento algum
indicou data certa do aleg
ado esbulho, limitando-se a afirmar que, após o falecimento da genitora em 31/12/2021, o réu passou a ocupar o imóvel e recusou-se a desocupá-lo.

Repiso que a
inda que o Apelante possua título de propriedade válido, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a posse anterior exigida pelo art. 561, I, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL .
APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICITÁRIA. SÚMULA N. 284/
STF .
INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N .
282 DO STF E 211 do STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N .
7 DO STJ. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE .
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA .
SÚMULA N. 182 DO STJ. MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS.
INEXISTÊNCIA .
DECISÃO MANTIDA. 1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2 .
Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de
declaração .
3. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
4 .
O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, afastando o mandado de interdito proibitório concedido aos agravados, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso
especial .
6.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" (
AgRg
no REsp n. 1.389 .622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014,
DJe
24/2/2014
), o que foi observado pelo Tribunal de origem. 7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ
) .
8. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula
n .
182/STJ). 9. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, "a errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos
do processo" (
AgInt
no
AREsp
n. 970 .049/RO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017,
DJe
de 9/5/2017), o que não ocorreu no caso. 10. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1777692 PA 2018/0286330-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/05/2020)
(grifo nosso)

E ainda:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – EXAME DETALHADO DOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS PERTINENTES – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – CONFUSÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE – DOCUMENTOS (MATRÍCULA E PROJETO DE LOTEAMENTO) INSUFICIENTES – PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL À POSSE MATERIAL DA PARTE RÉ – ALEGAÇÃO DE INVASÃO, CONSTRUÇÕES IRREGULARES E USO INCOMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA – RESTRIÇÃO AMBIENTAL (APP) QUE NÃO DISPENSA PROVA DE POSSE, CONFORME ART. 561 DO CPC – ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença analisa de forma clara e objetiva os elementos de prova, expondo as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, ainda que em divergência com a tese recursal (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º). No mérito, a ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos nos
arts
. 560 e 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar, entre outros, a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu. A mera comprovação da propriedade (
ius

domini
), por matrícula e projeto de loteamento, não supre a prova da posse (
ius

possessionis
), sendo institutos jurídicos distintos. Ausente prova de atos concretos de exercício possessório anterior pela parte autora sobre a área litigiosa, não prospera a pretensão
reintegratória
. Prova testemunhal e documental evidenciam que o réu exerce posse contínua há anos, com uso habitual do imóvel, não se confirmando alegação de invasão. A circunstância de a área situar-se em APP não afasta a necessidade de demonstração da posse para fins de proteção possessória, pois o regime do Código Florestal não derroga os requisitos do art. 561 do CPC. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (N.U 0003421-71.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025,
Publicado
no DJE 16/08/2025)

Portanto, ainda que se reconheça
eventual título de propriedade pelo Recorrente
, tal circunstância não supre a ausência de comprovação da posse anterior, requisito indispensável para o acolhimento da pretensão
reintegratór
ia
.

Assim, deve ser rejeitada
a tese recursal de violação ao art. 561 do CPC, mantendo-se a sentença de improcedência por ausência de comprovação dos requisitos legais para a procedência da ação de reintegração de posse.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026